Tribunal: TJES
Processo: 5008100-61.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008100-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AIRTON DA SILVA MACHADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008100-61.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: AIRTON DA SILVA MACHADO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por AIRTON DA SILVA MACHADO. A demanda visa à reparação moral decorrente da alegada falha na prestação de serviço público, consistente na omissão em comunicar o autor sobre a recuperação de sua motocicleta, objeto de roubo, o que resultou na deterioração e posterior classificação do bem como sucata.

A decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), extinguindo o feito em relação a ele, e condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O fundamento central da condenação foi a omissão culposa do ente estatal em notificar o proprietário sobre a localização do veículo, configurando falha no serviço e gerando o dever de indenizar.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, a ausência de sua responsabilidade civil. Argumenta a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta de seus agentes e o dano, atribuindo a responsabilidade a terceiros (autores do roubo) e à suposta negligência do recorrido em não diligenciar ativamente sobre o paradeiro do bem. Defende, ainda, a não ocorrência de dano moral indenizável, mas mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, a redução do
quantum
indenizatório e a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

É o breve relatório

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em aferir se a omissão do ente estatal em comunicar o proprietário acerca da recuperação de veículo roubado configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Inicialmente, afasto a tese recursal de ausência de responsabilidade por rompimento do nexo causal. O evento danoso que fundamenta a pretensão inicial não é o crime de roubo, praticado por terceiros, mas a falha na prestação do serviço público ocorrida subsequentemente. Comprovado nos autos que a motocicleta do recorrido foi roubada em 15/03/2018 (ID 16529293) e recuperada pela autoridade policial em 26/01/2019 (ID 29302377), cabia ao Estado o dever de guarda e, precipuamente, de comunicação ao legítimo proprietário para que pudesse reaver seu patrimônio.

A conduta omissiva do Estado, que não notificou o autor por mais de quatro anos, estabelece o nexo de causalidade direto com os danos sofridos. A alegação de que o recorrido deveria ter sido mais diligente em buscar informações não se sustenta, uma vez que, após o registro da ocorrência, a expectativa legítima do cidadão é a de ser comunicado por quem detém o monopólio da persecução criminal e da custódia de bens recuperados. Ademais, a manutenção da restrição de "furto/roubo" nos sistemas oficiais (ID 29302380) induzia o proprietário a acreditar que o veículo permanecia em poder de criminosos, inviabilizando qualquer outra conclusão.

Quanto ao argumento de inexistência de dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano. O autor foi privado do uso de seu veículo, que utilizava para trabalho, não apenas pelo ato criminoso, mas, também, pela inércia administrativa que se seguiu à recuperação. A frustração de descobrir que seu bem foi localizado e, por negligência estatal, se deteriorou a ponto de ser classificado como "sucata irreversível" (ID 29302379), configura o dano indenizável.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização, considero que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à gravidade da omissão estatal e à capacidade econômica do ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima. Portanto, o valor deve ser mantido.

Finalmente, analiso a tese recursal referente ao termo inicial dos consectários legais.

A sentença determinou a incidência de juros de mora desde o evento danoso (janeiro de 2019), o que está alinhado ao entendimento pacificado do STJ para responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ. Quanto à correção monetária, deve incidir desde o arbitramento do valor da indenização por dano moral, conforme Súmula 362/STJ.

Entretanto, para fins de liquidação contra a Fazenda Pública, deve-se observar a regra de transição imposta pela Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, considerando que o arbitramento da indenização ocorreu em 10/09/2024, data posterior à entrada em vigor da referida emenda, a partir dessa fixação incidirá exclusivamente a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária. Para o período compreendido entre o evento danoso (janeiro de 2019) e a data da sentença (10/09/2024), incidirão apenas os juros de mora, calculados conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, uma vez que a correção monetária só passa a fluir a partir do arbitramento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença unicamente no que tange aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00) incida, a partir da data do arbitramento (sentença – 10/09/2024), exclusivamente o índice da taxa SELIC, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Para o período compreendido entre o evento danoso (janeiro de 2019) e a data da sentença (10/09/2024), incidirão apenas os juros de mora, calculados conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)